Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702426-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERAMUS BAHIA SA PRODUTOS CERAMICOS AGRAVADO: CONSTRUTORA SOUZA BORGES LTDA DESPACHO Retornem os autos à Secretaria da Turma para que providencie a reautuação do recurso, incluindo-se os sócios da empresa agravada (que constam como terceiros interessados) no polo passivo do agravo de instrumento. Em seguida, intimem-se os sócios agravados para a apresentação de contrarrazões. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator